Tribunal: TJPA
Processo: 0026387-25.2015.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7657 - Tutela e Curatela
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026387-25.2015.8.14.0046

APELANTE: EDILMA DA PENHA SOBRINHO CUSTODIO, ENATIANE SOBRINHO CUSTODIO

APELADO: RODRIGO MATHEUS SOBRINHO CUSTODIO, VIVIANE FERREIRA SOBRINHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO PELA ENTÃO CURADORA SOBRE NOVO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 761 DO CPC. NULIDADE ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO PARA ZELAR PELOS INTERESSES DO INTERDITADO. INDÍCIOS NOS AUTOS QUE A GENITORA NÃO REUNIA AS MELHORES CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO ENCARGO. COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA, IMPERIOSA A NOMEAÇÃO DA APELADA COMO CURADORA PROVISÓRIA ATÉ A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA A SER DESENVOLVIDA NA DEMANDA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL E DEMAIS PROVIDÊNCIAS NA BUSCA DO MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No caso dos autos, restou patente a violação do devido processo legal pela inobservância do contraditório e da ampla defesa, haja vista que nos termos do parágrafo único do art. 761 do CPC, quando houver requerimento de remoção do curador, este deve ser citado. E como isso não ocorreu, impõe-se a nulidade da sentença.

2.

Para evitar significativo prejuízo ao interditado e com supedâneo no poder geral de cautela, deve ser concedido o pedido de tutela provisória formulado pela Procuradoria de Justiça, nomeando a apelada como curadora provisória.

3.

Necessária determinação de realização de estudo social sobre o caso, vez que até o presente momento essa prova não foi produzida, sendo essencial para verificação da situação atual do interditado, considerando o lapso temporal entre a sentença (2017) e o julgamento deste recurso (2022), e assim possa determinar/confirmar se a apelada ou outra pessoa reúne as melhores condições para o exercício do encargo.

4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de estudo social e demais providências necessárias na busca do melhor interesse do curatelado; além de, com fundamento no poder geral de cautela, nomear a apelada como curadora provisória até a conclusão da instrução probatória a ser desenvolvida na demanda, momento em que o juízo a quo poderá verificar quem, de fato, reúne as condições necessárias para o exercício do encargo. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENATIANE SOBRINHO CUSTÓDIO em face de sentença proferida nos autos da ação de substituição de curatela (proc. Nº 0026387-25.2015.8.14.0046), tramitada na 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará, ajuizada pela ora recorrente.

Na inicial, a autora, ora apelante, aduz ser genitora de Rodrigo Matheus Sobrinho Custódio, o qual se encontra interditado judicialmente, tendo como curadora definitiva a Sra. Edilma da Penha Sobrinho Custódio (avó materna). Seguiu afirmando que em virtude dessa senhora encontrar-se com doença crônica, dependendo de terceiros, havia necessidade dela ser substituída pela demandante, já que reside na companhia do filho, cuidando e zelando pelo mesmo.

Com base nesses fatos, requereu o reconhecimento de que o encargo da curadoria passasse a ser exercido pela autora, Sra. Enatiane Sobrinho Custódio.

Em despacho inicial foi concedido a gratuidade processual à requerente, bem como determinado vistas ao Ministério Público para manifestação.

Em petição ID 1962968 - Pág. 16, o órgão ministerial opinou pela substituição da curadora anterior em sede de tutela de urgência.

Por meio da decisão ID 1962968 - Pág. 22, o juízo singular, acompanhando a Promotoria, concedeu liminar de substituição de curatela em favor da autora.

Citada, a Sra. Edilma da Penha Sobrinho Custódio apresentou contestação alegando ser avó materna e responsável pela criação e educação tanto de Rodrigo quanto de seu irmão desde quando o interditado tinha apenas dois anos de idade. E que diante de todo esse tempo, junto com outros familiares que também auxiliavam nos cuidados dele, foi gerado vínculo e estrutura familiar. Defende inexistir qualquer indício capaz de manchar o bom papel desempenhado por ela no exercício da curatela de seu neto. Argui que a declaração apresentada pela autora junto com a inicial é falsa, tendo sido confeccionada mediante proveito da situação de enfermidade da ré, que durante aproximadamente quinze dias ficou internada em Hospital para tratamento de saúde. Afirma nunca ter manifestado o desejo de ser substituída e que o problema de saúde que lhe afligia não prejudica o exercício do encargo.

Com a peça de defesa, foi acostado Relatório de Acompanhamento Psicossocial de Rodrigo elaborado por órgão vinculado à Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social.

Em nova manifestação, a Promotoria de Justiça requereu realização de nova audiência para oitiva do avô materno do interditado, Sr. VALDIVIO INACIO FERREIRA, bem como da tia materna, Sra. VIVIANE FERREIRA SOBRINHO, considerando a informação do falecimento da ré.

Certidão de óbito da Sra. Edilma da Penha Sobrinho Custódio juntada no ID 1962970 - Pág. 18.

No ID 1962970 - Pág. 23 consta pedido formulado em nome do interditado no sentido da substituição da curatela recair em nome de VIVIANE FERREIRA SOBRINHO.

Em seguida, foi realizada audiência (ID 1962971), oportunidade em que foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“Cuida-se de pedido de substituição de curatela, formulado por VIVIANE FERREIRA SOBINHO em favor de RODRIGO MATHEUS SOBRINHO CUSTODIO.

O interditado não foi ouvido por ausência de condições.

A curadora anterior na qualidade de avó faleceu durante o andamento do processo, sendo assim não há objeção sobre a substituição. A requerente foi ouvido em juízo. Parecer do Ministério Público favorável à substituição.

É o breve relato. Decido.

Não há óbice ao pedido, uma vez que as partes estão de acordo e visam proteger o interesse da pessoa incapaz, sendo assim nomeio curadora o sra. VIVIANE FERREIRA SOBRINHO. Conforme parecer do Ministério Público. Assim, julgo procedente o pedido de substituição de curatela nos termos da inicial.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que na audiência ocorrida no dia 24/05/2017 somente a Sra. Viviane foi intimada, resultando na nomeação dessa senhora como curadora justamente por não haver oposição de ninguém. Defende não constar nos autos nenhuma intimação para apelante referente ao pedido de substituição do polo ativo, tendo a sentença sido proferida sem a oitiva da recorrente. Além disso, a nomeação da Sra. Viviane como curadora ocorreu sem nenhuma instrução, não tendo apresentado prova para constituição do seu direito.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar nula o
decisum
vergastado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o exaurimento da instrução processual, garantindo a recorrente a oportunidade de manifestar sobre o pedido de substituição formulado por Viviane.

Contrarrazões apresenta por Viviane pugnando pelo desprovimento da apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Procuradoria do Ministério Público exarou parecer pela anulação da sentença em virtude do cerceamento de defesa da apelante, requerendo, ao final, concessão de tutela de urgência no sentido de nomear a Sra. Viviane como curadora provisória até a conclusão da instrução processual e prolação de nova sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Proceda a Secretaria a inclusão de VIVIANE FERREIRA SOBRINHO no polo passivo.

Belém, 24 de agosto de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Pretende a recorrente a anulação da sentença que nomeou a Sra. Viviane Ferreira Sobrinho como curadora definitiva de Rodrigo Matheus Sobrinho Custódio.

No recurso, defende a inobservância do devido processo legal, pois embora tenha inicialmente proposto o pedido de substituição de curatela, não foi intimada para comparecer à audiência designada no dia 24/05/2017 e, por isso, não teve oposição quanto ao pedido de substituição formulado em nome de Viviane e que, em momento algum lhe foi oportunizado a falar sobre tal requerimento. Além disso, arguiu que a Sra. Viviane não apresentou nenhuma prova para constituição do seu direito, não trazendo documentos de sua condição sociais, não podendo meras alegações do Ministério Público serem suficientes para formação da convicção do juiz, sendo necessária a realização de estudo social, o que não ocorreu.

Pois bem. Conforme relatado, trata-se de pedido de substituição de curatela em ação autônoma, formulado por Enatiane Sobrinho Custódio, genitora do interditado. O interditado é Rodrigo Matheus Sobrinho Custódio, cuja sentença de interdição foi proferida no processo nº 0000214-60.2003.8.14.0046 na data de 13/10/2000 (ID 1962969 - Pág. 21), tendo sido nomeada como curadora definitiva a Sra. Edilma da Penha Sobrinho, avó materna.

Ocorre que a então curadora definitiva faleceu no curso do presente pedido de substituição, conforme certidão de óbito ID 1962970 - Pág. 18. E, embora inicialmente o juízo singular tenha concedido liminar de substituição da curatela em favor da genitora do interditado, ora apelante (ID 1962968 - Pág. 22), acatou, na sentença que ora se discute e sem antes ouvir a nova curadora, outro pedido de substituição, agora formulado pela Promotoria de Justiça, só que em favor da Sra. Viviane, tia do interditado.

Ora, diante desse cenário, resta patente a violação do devido processo legal pela inobservância do contraditório e da ampla defesa, haja vista que nos termos do parágrafo único do art. 761 do CPC, quando houver requerimento de remoção do curador, este deve ser citado. E como isso não ocorreu, impõe-se a nulidade da sentença.

Oportuno transcrever trecho do parecer ministerial que corrobora com esse entendimento (ID 2418202 - Pág. 05 e 06):

Observo nos autos processuais, um verdadeiro amontoado de incongruências, uma desarmonia preocupante em um processo que envolve um jovem que possui deficiência física e intelectual, o que não mais pode ser tolerado na prestação jurisdicional.

Ocorre que, após a morte da Sra. Edilma, que era polo passivo na lide, a Sra. Viviane, filha da Sra. Edilma, compareceu ao Ministério Público, para informar o óbito de sua matriarca e requerer a curatela do menor. O Parquet, por sua vez, requereu audiência extra pauta (ID. 1962970, fls. 23) a fim de regularizar

a curatela de Rodrigo Custódio.

O Juízo a quo procedeu com a audiência, e, neste ato, desarrazoadamente sentenciou a lide com resolução de mérito, concedendo a curatela definitiva à Sra. Viviane, em total desacordo com a inicial dos autos, que foi formulada pela Sra. Enatiane.

Ora, a instrução processual, bem como a dilação probatória foi realizada no decorrer do processo entre a Sra. Edilma e a Sra. Enatiane, como pode, o Douto juízo a quo, após designar audiência, ressalto, extra pauta, sentenciar o

processo em um ato unilateral, sem a devida intimação à autora da lide, ora Apelante?

(...)

Não resta outra alternativa senão a nulidade do texto sentenciante, visto que o Juízo, data venia, ignorou a petição inicial da lide em tela. Reitero, é uma ocorrência inaceitável em se tratando de processo onde o beneficiário é, ou

deveria ser, um jovem que possui deficiência.”

Noutro giro, em que pese o entendimento acerca da nulidade da sentença por inobservância do devido processo legal, é certo que, no decorrer da instrução processual travada entre a apelante e anterior curadora definitiva, foram reveladas circunstâncias prejudiciais por parte da recorrente. Digo isso, porque no Relatório de Acompanhamento Psicossocial elaborado por órgão vinculado ao Município de Rondon do Pará (ID 1962969) restou evidenciado que entre a Sra. Edilma (avó materna e então curadora definitiva) e a Sra. Enatiane (apelante), quem reunia melhores condições de assumir o encargo era Edilma, pois ela já convivia com o interditado, o levava para as terapias sem faltas injustificadas, além de manter a convivência com o irmão mais novo.

Dessa forma e, considerando que o interditado não pode ficar sem curador que defenda seus interesses, bem como ausente qualquer fato desabonador contra a Sra. Viviane (inclusive, nas razões recursais nada foi arguido a esse respeito), além de constar, no já mencionado relatório psicossocial, que referida senhora ajudava a então curadora definitiva com os cuidados do interditado, tenho assistir razão mais uma vez o órgão ministerial ao formular requerimento de nomeação da Sra. Viviane como curadora, mostrando-se cabível a antecipação da tutela de substituição, já que o interditado recebe benefício do INSS.

Sob essa ótica, a fim de evitar significativo prejuízo ao interditado e com supedâneo no poder geral de cautela, deve ser concedido o pedido de tutela provisória formulado pela Procuradoria de Justiça no ID 2418202 - Pág. 9, nomeando a apelada, Sra. Viviane Ferreira Sobrinho, como curadora provisória de Rodrigo.

Por fim, reputo necessária a realização de estudo social sobre o caso, vez que até o presente momento essa prova não foi produzida, sendo essencial para verificação da situação atual do interditado, considerando o lapso temporal entre a sentença (2017) e o julgamento deste recurso (2022), e assim possa determinar/confirmar se a Sra. Viviane ou outra pessoa reúne as melhores condições para o exercício do encargo.

4.

Parte dispositiva.

Com essas considerações e, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de estudo social e demais providências necessárias na busca do melhor interesse do curatelado.

Em atenção ao pedido formulado pela Procuradoria da Justiça e, levando em conta que anulação da sentença aqui decidida implicará na ausência de curador para cuidar dos interesses do interditado, utilizo-me do poder geral de cautela para nomear a Sra. Viviane Ferreira Sobrinho como curadora provisória de Rodrigo Matheus Sobrinho Custódio até a conclusão da instrução probatória a ser desenvolvida na demanda, momento em que o juízo
a quo
poderá verificar quem, de fato, reúne as melhores condições para o exercício do encargo.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/09/2022